Tribunal: STF
Processo: AI 708500
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso, em razão da incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    2. A parte agravante solicita a reforma do julgado e o sobrestamento do recurso, tendo em vista o REsp 1.086.994 pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em 08.05.2019, determinei o sobrestamento do feito em Secretaria, até o trânsito em julgado do citado Recurso Especial.



    4. Após consulta à página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifica-se que ainda não houve o trânsito em julgado do EREsp nº 1.086.994. Em situações como a presente e em respeito ao fixado no art. 1.031 do CPC/2015, esta Corte tem determinado o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça a fim de aguardar o julgamento definitivo do recurso especial. Nesse sentido: ARE 1197667, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1147517, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1221897, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 1295627, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    5. Diante do exposto, afasto o sobrestamento em Secretaria e, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, torno sem efeito a decisão monocrática proferida, para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça em virtude da existência de recurso especial pendente de julgamento (EREsp 1.086.994). Após a conclusão do julgado, retornem os autos conclusos para apreciação do presente agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator